Tribunal: TJSP
Processo: 2265163-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
do ao final do procedimento. Entendimento que melhor se coaduna com os princípios da preservação da empresa e da inafastabilidade da jurisdição, sem descuidar o do interesse do estado na arrecadação da taxa judiciária. Fixação por estimativa. Proveito econômico que se pretende na demanda corresponderá à diferença entre o valor nominal do passivo e o saldo novado. Impossibilidade de identificação imediata do proveito econômico. Possibilidade de retificação posterior, com consequente recolhimento da diferença das custas judiciais. Inteligência do inc. II do art. 63 da LRF. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2265163-45.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Valor da causa. Determinação de emenda da inicial para constar como valor da causa o montante equivalente ao ativo circulante, sob fundamento de que é ele equivalente ao patrimônio protegido durante o stay period. Incorreção. Valor fixado em R$ 1.000.000,00 que se mostra condizente, pois além de não ser irrisório, poderá ser complementado ao final do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Valor da causa. Determinação de emenda da inicial para constar como valor da causa o montante equivalente ao ativo circulante, sob fundamento de que é ele equivalente ao patrimônio protegido durante o stay period. Incorreção. Valor fixado em R$ 1.000.000,00 que se mostra condizente, pois além de não ser irrisório, poderá ser complementado ao final do procedimento. Entendimento que melhor se coaduna com os princípios da preservação da empresa e da inafastabilidade da jurisdição, sem descuidar o do interesse do estado na arrecadação da taxa judiciária. Fixação por estimativa. Proveito econômico que se pretende na demanda corresponderá à diferença entre o valor nominal do passivo e o saldo novado. Impossibilidade de identificação imediata do proveito econômico. Possibilidade de retificação posterior, com consequente recolhimento da diferença das custas judiciais. Inteligência do inc. II do art. 63 da LRF. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2265163-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA., é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265163-45.2019.8.26.0000 -Voto no 9901
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265163-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADO: O JUÍZO
Voto no 9901
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Valor da causa. Determinação de emenda da inicial
para constar como valor da causa o montante
equivalente ao ativo circulante, sob fundamento de
que é ele equivalente ao patrimônio protegido
durante o stay period. Incorreção. Valor fixado em R$
1.000.000,00 que se mostra condizente, pois além de
não ser irrisório, poderá ser complementado ao final do
procedimento. Entendimento que melhor se coaduna
com os princípios da preservação da empresa e da
inafastabilidade da jurisdição, sem descuidar o do
interesse
do
estado
na
arrecadação
da
taxa
judiciária. Fixação por estimativa. Proveito econômico
que se pretende na demanda corresponderá à
diferença entre o valor nominal do passivo e o saldo
novado. Impossibilidade de identificação imediata do
proveito econômico. Possibilidade de retificação
posterior,
com
consequente
recolhimento
da
diferença das custas judiciais. Inteligência do inc. II do
art. 63 da LRF. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
decisão que, embora tenha deferido o processamento da recuperação judicial,
determinou a retificação do valor da causa, a fim de que espelhasse o valor do
ativo circulante, ou seja, o valor do patrimônio que passará a ser protegido
durante o período de stay.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265163-45.2019.8.26.0000 -Voto no 9901
3
2.
Inconformada, a recuperanda sustenta
que a modificação implicará valor de custas que atinge o legal, quantia que
entende vultosa, sobretudo diante da crise financeira que atravessa.
Discorre que o objeto da recuperação não é
propriamente a obtenção de proveito econômico mas sim a restruturação da
empresa. Argumenta com a possibilidade de, após a consolidação do quadro
geral de credores, o passivo ser redimensionado, de modo que seria impossível
aferir, de imediato, o conteúdo econômico da demanda. Cita julgados destas
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial no sentido de, em caso de ser
majorado o valor da causa, as custas correspondentes sejam complementadas
ao final.
No mais, acrescenta já ter recolhido R$ 10.000,00
a título de custas iniciais. Finalmente, postula a concessão de efeito suspensivo.
3.
O recurso é tempestivo e as custas foram
recolhidas (cf. fls. 305). Foi deferido o efeito suspensivo (cf. fls. 307/9) e a d. PGJ
opinou pelo provimento (cf. parecer a fls. 316/9).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento.
5. Inicialmente, anote-se o cabimento do
recurso.
O C. STJ decidiu que o rol previsto no art. 1.015 do
NCPC possui natureza própria, o que se denominou de taxatividade mitigada, de
modo que mesmo fora das hipóteses legais, cabível o agravo sempre que
houver urgência decorrente da inutilidade de apreciação futura1.
No caso, não havendo deliberação incontinenti,
sobrevirá extinção pela falta de complementação das custas, o que somente
poderá ser reapreciado em sede de apelação, o que demandará tempo
considerável, dado o tempo necessário à adoção das providências de praxe,
demora que não se justifica diante da urgência decorrente da necessidade de
reajustar o passivo durante o prazo de stay, no qual haverá blindagem do
patrimônio.
Neste período, fixados em 180 dias, contados do
1 http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-define-hipoteses-de-
cabimento-do-agravo-de-instrumento-sob-o-novo-CPC.aspx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265163-45.2019.8.26.0000 -Voto no 9901
4
processamento da recuperação judicial, o devedor se organiza e promove o
levantamento de sua situação frente os credores, possibilitando a definição de
estratégias que possam maximizar os resultados diante do processo recursal e
que estarão presentes no plano de recuperação judicial a ser submetido à
aprovação dos credores.
Trata-se de um período de “trégua” legal, em
que os credores não podem acessar o patrimônio do devedor, com o objetivo
de manter a atividade produtiva da recuperanda, ao menos até a votação do
plano de recuperação judicial, enquanto avalia estratégias de superação da
crise economico-financeira e de negociação do plano junto a credores. Daí a
urgência no processamento da recuperação judicial.
6. Feito o necessário esclarecimento, quanto
à matéria devolvida, é cediço que o art. 291 do NCPC preceitua que a toda
causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
imediatamente aferível. Além disso, o caso em tela, envolvendo recuperação
judicial, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 292.
Lado outro, a Lei de regência (LRF 11.101/2005) é
omissa em relação ao tema do valor das causas nas ações de recuperação
judicial, de modo que se aplica a parte final do caput do art. 291 da lei
processual, de modo que, em princípio, o valor da causa deve corresponder ao
conteúdo econômico imediatamente aferível.
No entanto, com razão a devedora ao aduzir
que a recuperação judicial não possui um proveito econômico imediato, aferível
de plano desde a distribuição do pedido. Poder-se-ia sustentar que o valor do
proveito econômico corresponde ao valor do patrimônio protegido, ou mesmo
do passivo em negociação, ou, ainda, do deságio negociado no plano.
Em relação a essas duas hipóteses, somente ao
final do procedimento é que se saberá, com precisão, qual a dimensão do
proveito econômico, o que se recomenda seja a recuperação processada com
um valor de causa que, não sendo irrisório, remunere a prestação jurisdicional
sem onerar em demasia aquele que comparece em juízo com sua situação
financeira comprometida.
Aliás, é justamente pelo fato da situação
financeira da autora ser periclitante que não há falar em fixar o valor da causa
com base no ativo circulante protegido durante a recuperação, embora tal
critério até possa servir de parâmetro para aferir qual o proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265163-45.2019.8.26.0000 -Voto no 9901
5
pretendido.
Com efeito, o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 de regência tem aplicação ampla em toda a
dinâmica do processo de recuperação da empresa, de modo que ausente uma
regra específica sobre o valor da causa, tudo recomenda seja prestigiado
entendimento que acarrete menor oneração à devedora, tudo com vistas a
contribuir para o soerguimento da empresa, assim entendida como entidade
capaz de gerar emprego, renda e tributos.
7. Conquanto a taxa judiciária tenha natureza
tributaria, devendo o juiz zelar pelo recolhimento correto, no caso em tela, o
valor estimado pela devedora não é irrisório, pois fixado em R$ 1.000.000,00, de
modo que o valor das custas iniciais importou em R$ 10.000,00, valor que, por ora,
é suficiente para remunerar a prestação do serviço judiciário.
De mais a mais, como bem pontuado pela D.
PGJ, ao final do procedimento, as custas deverão ser recalculadas, mercê da
regra prevista no inc. II do art. 63 da LRF, oportunidade em que será possível
verificar a diferença entre o valor nominal do passivo e o saldo novado.
8. De fato, verifica-se que a pretensão da
recuperanda encontra amparo em julgados das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. A propósito:
Agravo de instrumento Recuperação Judicial
Decisão que determinou a emenda da petição
inicial para que a recuperanda atribuísse o
correto
valor
à
causa
e
comprovasse
o
pagamento da complementação das custas
iniciais
Valor da causa que deve refletir o
beneficio econômico obtido pela devedora

Verificação do proveito econômico obtido pela
recuperanda que, diante das peculiaridades do
processo recuperacional, é diferido; somente
será possível com a eventual aprovação do
plano de recuperação judicial Valor atribuído
pela recuperanda, R$ 100.000,00 que está de
acordo com o que se vem admitindo em casos
análogos Recolhimento das custas iniciais que,
por ora, deve ser feito com base no valor
atribuído à causa pela recuperanda, observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265163-45.2019.8.26.0000 -Voto no 9901
6
se, contudo, que, após a concessão da recuperação judicial, o valor deverá ser retificado e as custas processuais
complementadas Decisão reformada Recurso
provido, com observação.2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. Majoração do valor
da causa com base no valor do passivo
declarado
pelas
autoras.
Inadequação
da
decisão. Proveito correspondente à diferença
entre o valor nominal do passivo e o saldo
novado mediante aprovação do plano pela
assembleia geral de credores. Mensuração que
não é possível nesta fase inicial, admitindo-se a
fixação de valor estimado, com recolhimento de
eventual diferença ao final, na forma do art. 63, II,
da Lei n. 11.101/05. Circunstância que, no
entanto, não admite a fixação de valor irrisório.
Decisão
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.3
9. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2041180-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi Guaçu - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2141540-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)